Tribunal: TJSP
Processo: 2243223-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2243223-24.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante ERIKA
PEREIRA PINHEIRO - ME, é agravado AJ DE OLIVEIRA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA BRAZIL
(Presidente) e SÉRGIO SHIMURA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243223-24.2019.8.26.0000 -Voto no 42959
2
COMARCA DE SOROCABA
JUIZA DE DIREITO: ADRIANA FACCINI RODRIGUES
AGRAVANTE: ÉRICKA PEREIRA PINHEIRO - ME
AGRAVADA: AJ DE OLIVEIRA ME
VOTO N.o 42.959
Franquia. Competência. Eleição de foro. Cláusula válida.
Hipótese que não fere direito fundamental do franqueado, que tem
todas as condições de defesa, inclusive por conta do processo
digitial.
Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo de Instrumento tirado contra a r.
decisão constante de fls. 582/585 dos autos de origem, coadjuvada pela
proferida em recurso integrativo (fls. 605/606), que acolheu exceção de
incompetência oposta pela agravada para determinar a redistribuição da
demanda proposta pela agravante à comarca de Umuarama, estado do Paraná.
Sustenta-se, em resumo, que, sendo hipossuficiente, terá
maiores dificuldades no exercício da defesa, inclusive porque as atitudes dos
representantes da franqueadora levaram-na à ruína, sendo certo que se
encontram à frente de sua loja sem qualquer espécie de contraprestação.
Negada a antecipação de tutela recursal pelo eminente
Des. Grava Brazil em meu impedimento eventual, tornaram-me os autos,
decorrido o prazo para contrariedade.
É o relatório.
Pese, embora, o reconhecimento de que o contrato firmado
pelas partes é de adesão, não há como aplicar-lhe a lei consumerista porque é,
também, de natureza interempresarial, o que conduz ao reconhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243223-24.2019.8.26.0000 -Voto no 42959
3
validade da cláusula de eleição de foro.
E não há como, apenas pela distância entre o domicílio da
recorrente e o foro eleito, reconhecer o cerceamento ao direito da aderente,
considerando que o processo digital permite o acesso dos autos à distância,
dispensando, inclusive, o comparecimento pessoal de seu advogado àquele.
É certo que as razões registram transcrição parcial de
precedente do Superior Tribunal de Justiça sugerindo confronto com a r.
decisão de primeiro grau, mas a leitura da íntegra do precedente revela que,
em verdade, não se alterou o julgamento de segunda instância.
Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO ESTABELECIDA CONTRATO DE
FRANQUIA.
VALIDADE.
RECONHECIMENTO
DE
HIPOSSUFICIÊNCIA POR ESTA CORTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA
7/STJ.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça entende que é válida a
cláusula de eleição de foro estabelecida em contrato de franquia, exceto
quando reconhecida a hipossuficiência da parte ou a dificuldade de acesso à
justiça.
2. A alteração dos fundamentos do acórdão recorrido acerca da
hipossuficiência dos recorrentes demandaria o reexame do acervo fático-
probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial, nos termos do
enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento1.
Os precedentes desta Corte, ademais, especialmente os das
Câmaras Empresariais, apontam para a formação de jurisprudência em
sentido contrário à tese defendida no recurso:
Ação de cobrança c.c. rescisão de contrato de franquia - Decisão que
reconheceu a incompetência territorial, com determinação de remessa dos
autos para uma das varas cíveis da comarca de Vila Velha-ES -
Inconformismo da autora - Acolhimento - Relação de natureza empresarial -
1 AgRg no AREsp 563.993/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado
em 17/03/2015, DJe 23/03/2015

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243223-24.2019.8.26.0000 -Voto no 42959
4
Validade da cláusula de foro de eleição em contratos de tal natureza -
Contrato ao qual a agravada voluntariamente anuiu - Precedentes do STJ e
desta C. Câmara Reservada de Direito Empresarial - Decisão reformada -
Recurso provido2.
Agravo de instrumento Ação de rescisão de relação de franquia comercial
c/c indenizatória Determinada a remessa dos autos para outro Juízo
Cláusula de eleição de foro prevendo o ajuizamento da ação perante a
Comarca do Rio de Janeiro/ Capital Contrato de natureza empresarial
Ausência de hipossuficiência e de submissão às normas consumeristas
Decisão mantida Recurso desprovido3.
Franquia Ação declaratória Reconhecimento de incompetência de ofício,
com fundamento em cláusula de eleição Ausência de relação de consumo
Relação contratual de caráter empresarial e que não permite enquadramento
nos arts. 2o e 3o do CDC Irregularidade correspondente ao reconhecimento
de incompetência relativa de ofício Inutilidade, porém, de reconhecer a
nulidade e extinguir a eficácia da decisão atacada e de todos os atos
posteriores, dada a manifestação da parte ré (recorrida) em sua
contraminuta Aplicação do art. 283, parágrafo único do CPC/2015
Recurso desprovido4.
Correto, pois, o desfecho, não há o que prover.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR
2 TJSP; Agravo de Instrumento 2199158-41.2019.8.26.0000; Relator (a): Grava Brazil; Órgão Julgador: 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Campinas - 10a. Vara Cível; Data do Julgamento:
29/11/2019; Data de Registro: 29/11/2019
3 TJSP; Agravo de Instrumento 2200900-04.2019.8.26.0000; Relator (a): Maurício Pessoa; Órgão Julgador:
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Franca - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento:
29/10/2019; Data de Registro: 30/10/2019
4 TJSP; Agravo de Instrumento 2083423-28.2017.8.26.0000; Relator (a): Fortes Barbosa; Órgão Julgador: 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 17a Vara Cível; Data do Julgamento:
15/07/2019; Data de Registro: 15/07/2019